Tribunal: TJES
Processo: 5015565-77.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Custas; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015565-77.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ANTONIO TAVARES
RECORRIDO: ALLIANZ SEGUROS S/A
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5015565-77.2021.8.08.0035

RECORRENTE: CARLOS ANTONIO TAVARES

RECORRIDO: ALLIANZ SEGUROS S/A

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO. COBERTURA DE REBOQUE. FALHA NA DEVER DE INFORMAÇÃO. ARTIGO 14, CDC. CLÁUSULA CONSIDERADA ABUSIVA. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor alega que o pneu de sua Moto Honda, Modelo XRE 300 ADVENTURE, com seguro junto à Requerida, furou no dia 02/10/2021, por volta das 9h e esta se negou a trocá-lo, sob a alegação de inexistência de cobertura.

Em sede de sentença, o juízo singular julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o autor, em suas razões recursais (ID 4050843), sustenta que o que se requereu ao seguro foi o serviço de reboque para o borracheiro mais próximo e não a troca de pneus. Ao ser negado, defende que, por ter que se deslocar a pé empurrando o veículo, teve um prejuízo de R$ 65,00 para comprar uma nova câmara de ar. Por fim, alega a existência de danos morais.

Inicialmente, concluo que as razões recursais apresentadas pelo autor merecem prosperar.

Em análise aos autos, em especial à Apólice do seguro contratado (ID 4050322) e Manual do Segurado, verifico que o Recorrente contratou os serviços da Recorrida.

Ainda, nas páginas 43 e 44 das “

Condições Gerais do Segurado para moto, automóvel, caminhão e frota 9/2021” (ID 4050323
), é assegurado pela Seguradora que, para Auto Allianz
Moto
, será fornecido reboque até a oficina mais próxima, como transcrito abaixo:

“Este serviço está disponível para os produtos Auto Allianz Automóvel e Auto Allianz Moto.
Exclusivamente para Auto Allianz Moto será fornecido um reboque até a oficina mais próxima, não sendo realizada a troca de pneus no local.
”

Em que pese o juízo singular fundamentar sobre a ausência de cobertura, em análise ao instrumento contratual discutido, é evidente que a informação sobre a diferença entre os planos, em relação aos serviços prestados de seguro, em especial a de moto, não foi precisa, clara e de fácil compreensão, como se observa nas condições gerais já mencionadas.

Neste sentido, o Recorrido possuía o dever de informar, perante o consumidor, sobre seus serviços, de maneira
adequada, com a devida especificação correta de suas características, de modo a demonstrar perfeito atendimento aos princípios da transparência e da boa fé das relações de consumo, o que não verifico no caso em tela,
devendo, portanto, ser responsabilizado nos termos do artigo 14, CDC.

Ademais, a cláusula discutida, qual seja a
não cobertura de serviço de reboque da moto com pneu furado, a meu ver, é abusiva.

Assim, diante da falha na prestação de serviços, do dever de informação e da abusividade da cláusula do contrato de seguro discutido,
tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, ante o abalo em sua integridade psicológica e emocional, o qual fixo na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO para condenar o Recorrido ao pagamento por danos materiais no valor de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), acrescido de correção monetária desde o ingresso da ação e juros de mora a contar a citação e, ainda, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a contar desta data.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)